Tribunal: TJMT
Processo: 1025185-02.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025185-02.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINALVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 622.004.531-91 (APELANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - CPF: 025.048.771-37 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - REFINANCIAMENTO IMPELIDO AO CONSUMIDOR SEM ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RECUSA AO CANCELAMENTO FORMULADO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE – MÁ-FÉ COMPROVADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico desprovido de prova da contratação.

A abusividade externada pela cadeia de condutas abjetas perpetradas pelo banco, sem menoscabo da falta de prova da contratação e da comprovação do exercício do direito de arrependimento dentro do prazo decendial concedido pela instituição financeira, conduzem à nulidade dos refinanciamentos impelidos à autora e a condenação do banco ao pagamento de danos morais, bem como na repetição do indébito de forma qualificada, porque comprovada a má-fé.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edinalva Pereira da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos na Ação Declaratória C/C Condenatória ajuizada em face do
Paraná Banco S.A.
, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 15% sobre o valor da causa, como incursa na pena de litigância de má-fé, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC. Por conseguinte, condenou-a, também, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do artigo 85, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da AJG.

Neste momento, a autora alega que abriu o aplicativo do banco requerido para fazer uma simulação de empréstimo, mas que, de forma automática, foi realizada a contratação de refinanciamento dos contratos de empréstimo que já possuía junto à instituição financeira, cuja operação jamais pretendeu.

Diz que, tão logo comunicada acerca da pactuação do refinanciamento, solicitou o cancelamento da operação por diversas vezes, por meio de ligações telefônicas, sem obter êxito.

Enfatiza que, nas mesmas ligações, foi informada de que teria o prazo de 10 dias úteis para solicitar o cancelamento, sendo que o último contato telefônico nesse sentido foi feito no último dia do prazo, e, mesmo assim, o cancelamento não foi realizado.

Esclarece que, em relação ao refinanciamento pactuado de forma indevida em 27/07/2020, ela somente veio a tomar ciência do cancelamento quando da juntada da contestação, uma vez que os próprios prepostos do banco informaram nas conversas telefônicas gravadas, que não havia registro do cancelamento no sistema, razão pela qual não pode ser penalizada por ter apresentado pedido de cancelamento do contrato respectivo.

Sustenta a configuração do dano moral, em razão da contratação indevida do refinanciamento, sem a anuência dela, e insurge-se contra a condenação nas penas de litigância de má-fé.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 168595933.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, em
07/01/2021
, a autora foi comunicada pelo banco réu, por meio de mensagens recebidas em seu aparelho celular (id.

168600272 - Pág. 3), de que havia sido formalizada a contratação de 02 (dois) empréstimos (contratos de no 58011546621-331 e de no 58011546620), ambos datados de
06/01/2021
, com liberação de valores que não correspondiam à importância mutuada.

Na mesma data (
07/01/2021
), ela foi contatada pelo banco, via aplicativo de WhatsApp, solicitando a atualização de seus dados bancários, a fim de que os valores resultantes das referidas contratações fossem depositados na conta dela, uma vez que a importância havia retornado à instituição financeira requerida, por divergência de dados (id. 168600270).

No dia seguinte, recebeu nova mensagem com a mesma solicitação, seguida de insistentes tentativas de contato (id. 168600270 -

Pág. 5).

Novas mensagens com o mesmo conteúdo, foram enviadas pelo banco nos dias
11
e
13/01/2021
, sendo esta última, finalmente respondida pela autora.

No diálogo inaugurado, o preposto do banco lhe informa que havia sido liberada para “pagamento”, a importância de R$ 601,29 (seiscentos e vinte e nove reais), relacionadas às contratações sobre as quais havia sido comunicada nas mensagens recebidas em
07/01/2021
, momento em que a autora afirma não ter realizado qualquer solicitação de empréstimo.

Já no dia
11/01/2021
, um atendente do banco que se identifica como Daniel entra em contato com a autora, por intermédio de ligação telefônica, informando-lhe novamente acerca da existência dos valores a serem disponibilizados e pede que ela “atualize” suas informações bancárias, a fim de que viabilizar o depósito da importância, consoante de infere do arquivo de áudio anexado à petição inicial.

Da atenta oitiva da gravação, autora deixa claro, o tempo todo, que não realizou a contratação de qualquer empréstimo e que não possui interesse no recebimento dos valores.

Então, o preposto do banco informa que os valores são provenientes de refinanciamentos realizados em
07/01/2021
, ocasião em que a autora reafirma que não realizou os refinanciamentos e reafirma, com veemência, que não possui interesse nos valores disponibilizados, recusando-se a fornecer seus dados bancário para o depósito da importância.

Na ligação, que tem duração de 14 minutos e 27 segundos, o preposto do banco tenta, de forma insistente e bastante capciosa, convencer a autora a “atualizar” seus os dados bancários, demonstrando, inclusive, em determinados momentos, certa irritabilidade com a recusa dela em fornecer-lhe as informações perseguidas.

A conversa se encerra com a recusa da autora.

Já o segundo arquivo de áudio que acompanha a petição inicial, que tem a duração de mais de 20 minutos, revela que, em
20/01/2021
, a autora novamente entra em contato com o banco, demonstrando muita preocupação com o registro, em sua folha de pagamento do INSS, dos descontos relacionados aos refinanciamentos recusados e busca, insistentemente, o cancelamento dos contratos.

De início, é atendida pelo preposto do banco que se identifica como Daniel.

Depois de mais de 05 minutos de solicitação de dados e mais dados e de exaustivas explicações sobre o motivo do contato, Daniel informa à autora que vai passar a ligação para o setor competente, mas não sem antes informar que o prazo para a solicitação do cancelamento do “empréstimo” é de 10 dias úteis contados da contratação. Esse atendimento é registrado com o protocolo 1459939.

Direcionada ao “setor responsável”, a autora é atendida por Thalita que repete que as renegociações foram realizadas em
04/01/2021
(não obstante as mensagens enviadas pelo banco ao celular da autora informem que os contratos são de
06/01/2021
).

Mais uma vez, durante todo o tempo de conversa com Thalita, que durou mais de 13 minutos, a autora tenta exaustivamente promover o cancelamento dos refinanciamentos que não realizou, e que, tampouco, recebeu qualquer valor correspondente, todavia, sem sucesso.

Thalita informa que o prazo para o cancelamento da contratação é de 10 dias úteis, ratificando a informação prestada pelo primeiro atendente (Daniel), informa o protocolo do atendimento dela (no 1272418), mas se recusa a atender a súplica da autora.

Mais uma vez, a ligação se encerra, sem que a autora, ora apelante, conseguisse cancelar os refinanciamentos não solicitados.

Essa narrativa é o retrato do descaso e da falta de respeito, com os quais os consumidores são comumente tratados pelos fornecedores de serviços, notadamente do setor bancário, em total desrespeito aos preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

É direito básico do consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (art. 6o, IV, CDC).

Desta forma, o fornecedor de produtos ou serviços tem o dever de pautar-se pelo Princípio da Transparência (art. 4o, do CDC), prestando informações claras e corretas sobre o produto ou serviço oferecido.

Nesse sentido é que, da detida análise dos argumentos lançados na irresignação recursal, em cotejo o vasto acervo documental colacionados aos autos, convenço-me pela verossimilhança dos fatos deduzidos na peça inaugural.

Com efeito, os elementos informativos do caderno processual revelam que a autora buscou exaustivamente convencer o banco réu que não realizou a contratação dos refinanciamentos, registrados pelos contratos de no 58011546621-331 e de no 580111546620-331, ambos de
06/01/2021
, cuja celebração foi levada ao conhecimento da dela, por meio de mensagem de celular envidada pelo banco réu, ora apelado, em
07/01/2021
.

Por sua vez, a casa bancária não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação.

Ao revés.

Tudo o que se evidencia dos autos é que a instituição financeira tentou, de forma vil e ardilosa, compelir a autora a assumir obrigações decorrentes de contratações que não solicitou, não anuiu e, o que é mais grave, RECUSOU a todo tempo.

Não menos grave se revelou a conduta execrável do banco, consubstanciada na recusa em promover o cancelamento dos refinanciamentos NÃO SOLICITADOS, embora o pedido tenha sido verbalizado de forma tempestiva, inequívoca e insistente pela autora à atendente Thalita, na ligação realizada em
20/01/2021
, portanto, dentro do prazo de arrependimento de 10 dias úteis após a suposta contratação
(06/01/2021)
, como conferido pela instituição financeira, conforme informação prestada por seus prepostos nas gravações juntadas aos autos.

Nesse contexto, a abusividade externada pela cadeia de condutas abjetas perpetradas pelo banco, sem menoscabo da falta de prova da contratação e da comprovação do exercício do direito de arrependimento dentro do prazo decendial concedido pela instituição financeira, conduzem à nulidade dos refinanciamentos impelidos à autora.

Com relação à prova do dano moral, satisfaz-se, na espécie, com a demonstração do fato que o ensejou e pela experiência comum.

No caso em análise, não se pode negar o desconforto, o aborrecimento, o incômodo e a angústia gerados pela contratação maculada, agravada pela sensação de impotência que acometeu a autora, enquanto tentava desesperadamente promover o cancelamento dos refinanciamentos que não contratou, sem êxito.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Acerca do tema leciona o doutrinados Sérgio Cavalieri Filho:

...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência comum.
(Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., 2a tiragem, 2004, p. 100)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar adequado e suficiente para amenizar o sofrimento causado à autora.

Por versar, a hipótese, responsabilidade extracontratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), assim considerado a data da contratação (06/01/2021), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Em relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 842.292/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de
juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

E no caso específico dos autos, deve ser feita de forma qualificada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a manifesta e inegável má-fé perpetrada pela casa bancária.

Considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, haja vista que o banco requerido decaiu em quase a totalidade da pretensão, devendo, assim, arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem a baratear com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do atualizado da condenação.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora, para reformar a sentença e, com isso, declarar a nulidade dos refinanciamentos registrados pelos contratos de no 58011546621-331 e de no 580111546620-331, ambos de 06/01/2021, bem como a inexistência dos débitos correspondentes, devendo as partes retornarem ao estado anterior a celebração; condenar o banco requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, da data do desconto da primeira parcela, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; à restituição em dobro, dos valores indevidamente descontados, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desconto da primeira parcela, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC, a partir do desconto de cada parcela (Súmula 43/SJT). Por conseguinte, excluo a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé e condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023